Tribunal: TJMT
Processo: 0001253-90.2012.8.11.0011
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001253-90.2012.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Seguida de Morte, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), ANA FERREIRA PUTORE - CPF: 014.747.751-44 (VÍTIMA), CARLOS FERREIRA - CPF: 861.344.181-53 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO CULPOSO – ACIDENTE DE TRÂNSITO - CONDENAÇÃO À PENA DE 1 ANO DE DETENÇÃO - SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVA DE DIREITO - PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL - MAJORAÇÃO DO VALOR - INVIABILIDADE - ADEQUAÇÃO LEGAL – CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE ATENDIDOS - CAPACIDADE DE PAGAMENTO MAIOR PELO AGENTE NÃO DEMONSTRADA – EVENTUAL POSSIBILIDADE A SER AFERIDA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – DISSONÂNCIA COM A PGJ.

- A pena restritiva de direitos deve observar uma correlação com o delito praticado, devendo ser infligida na medida da capacidade de cumprimento, mas, necessariamente, tem que respeitar a capacidade financeira do agente;

- Atendidos os critérios de razoabilidade e proporcionalidade para a repressão do delito praticado, diante da aparente hipossuficiência do réu, não há que se falar em majoração da pena pecuniária fixada na sentença, especialmente se inexiste comprovação de sua alegada capacidade financeira, devendo tal providência ser requerida ao Juízo da Vara de Execuções Penais, órgão jurisdicional competente para aferir a condição econômica do condenado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto, a tempo e modo, pelo
Ministério Público
, contra a sentença em que se condenou
Carlos Ferreira
como incurso no artigo 121, parágrafo 3°, do CP, à pena de 1 ano de detenção, em regime aberto, substituída por 1 restritiva de direito, consistente no pagamento de 1 salário mínimo, a ser depositado na conta do Conselho da Comunidade de Execução Penal local.

Em suas razões recursais, o membro do
Parquet
busca a reforma do
quantum
fixado a título de prestação pecuniária, ao argumento que o valor é desproporcional em relação aos fatos apurados no decorrer da persecução penal (Id’s.
33973022 e 33973023)
.

Em sede de contrarrazões, a defesa de
Carlos
pugnou o desprovimento do Apelo (Id. 33973027).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do Apelo, conforme sumário ministerial, que segue em transcrição livre (Id. 36829977):

Sumário: Apelação Criminal – Sentença desclassificatória – Homicídio culposo – Pena privativa de liberdade fixada em 01 (um) ano de detenção substituída por 01 (uma) restritiva de direitos, consistente no pagamento de prestação pecuniária, no valor de 01 (um) salário mínimo – Irresignação ministerial – Pretende a elevação do valor da prestação pecuniária – Valor desproporcional, irrisório e inócuo para prevenção e reprovação do crime – Provimento – Conduta que gerou resultado morte – Valor desproporcional – Necessário o redimensionamento do valor da prestação pecuniária em homenagem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Pelo provimento do recurso.

É o rel
atório.

À douta revisão.

Cuiabá, 14 de setembro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020